Tribunal: TCU
Processo: 026.709/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que, dada a constatação da ocorrência de desvio de objeto na aplicação de recursos de convênio firmado com o Fundo Nacional de Saúde para aquisição de unidade móvel de saúde, julgou irregulares contas especiais do recorrente, sem débito e sem multa, em virtude da prescrição da pretensão punitiva desta Corte e da inexistência de dano ao erário.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Bruno Gustavo Araújo Loureiro, ex-Prefeito de Japaratinga/AL, contra o Acórdão 4437/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 212 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, dar-lhe provimento e tornar insubsistente o julgamento de mérito efetuado pelo Acórdão 4437/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. arquivar estas contas especiais sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.3. encaminhar este Acórdão ao recorrente e ao Fundo Nacional de Saúde, com a informação de que a íntegra do Relatório e do Voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos.